Tribunal: TJDFT
Processo: 0736987-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736987-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO FERNANDES SANTOS IMPETRANTE: AGUEDA AUGUSTA BARBOSA DOS SANTOS, CELIO AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, denunciado pelos crimes do art. 33, caput, e do art. 35, caput, ambos da L. 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 16.8.24, para garantia da ordem pública (ID 63630866, p. 135/7). Em 30.8.24, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva por iguais fundamentos (ID 63630866, p.167/9). Alegam os impetrantes que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não apresentou fundamento concreto para a custódia cautelar. A gravidade abstrata dos crimes não é fundamento para a prisão preventiva. E o paciente é primário, sem antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita - é pedreiro. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Narra a denúncia que em data e horário que não se pode precisar, o paciente e os outros dois acusados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, associaram-se, de forma estável e permanente, para prática reiterada do crime de tráfico de drogas. E, em 14.8.24, por volta das 15 horas e 30 minutos, na QR 631, conjunto 8, casa 40, Samambaia – DF, os acusados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito e transportaram, para fins de difusão ilícita, cinco porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, perfazendo massa líquida total de 2.918,94g e uma unidade de espécime vegetal de maconha, com massa líquida de 24,54g. Após receberem informação anônima de que o paciente comercializava drogas, agentes de polícia passaram a investigá-lo, tomando conhecimento de que, no dia 14.8.24, ele buscaria grande quantidade de maconha em Samambaia. Observaram o paciente chegar na casa do acusado Adriano José de Oliveira Melo, situada na QR 631, conjunto 8, casa 40, Samambaia – DF, na condução do veículo VW/Voyage. Após breve contato com o paciente, o acusado Adriano José entrou em veículo VW/Gol e deixou o local. Passados alguns momentos, Adriano retornou em outro veículo, Fiat/Pálio. Adriano retirou objetos do veículo Fiat/Pálio e quando se preparava para colocar objetos no veículo do paciente, foi abordado pelos policiais. Constatado que os objetos se tratavam de cinco porções de maconha, os policiais entraram na residência de que Adriano foi visto saindo -- onde a acusada Dulcimara de Jesus Santos estava -- e apreenderam duas balanças de precisão e dois pés de maconha. Dulcimara disse que o paciente e Adriano não moravam no local, mas apenas a visitaram (ID 63630866, p. 156/9). Laudo de exame preliminar de material concluiu que o material vegetal pardo-esverdeado apreendido era maconha, com massa líquida total de 2.918,94g e que a espécime vegetal de massa líquida total de 24,54g também se tratava de maconha (ID 63630866, p. 95/100). A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou: “Cuida-se de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de significativa quantidade de droga, observada pelos policiais após notícia de recorrência nessa traficância. Tal circunstância traz em si a presunção de reiteração criminosa, uma vez que não é crível que se comercialize essa quantidade de droga em uma só ação criminosa, assim como indica que para se ter acesso a tamanha quantidade, deve estar inserido no contexto de traficância. A sociedade não tolera tal prática criminosa, que vulnera a ordem pública. Desse modo, são insuficientes outras medidas cautelares.” (ID 63630866, p. 137). Conquanto primário o paciente (ID 63636967) e os crimes sejam sem violência ou grave ameaça à pessoa, a gravidade concreta da conduta – associação para a prática do tráfico e o recebimento de quase 3kg de maconha - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Além da elevada quantidade de droga apreendida, o paciente associou-se aos outros acusados para cometer o crime de tráfico de drogas. O modus operandi denota a audácia do paciente, o que indica também a gravidade concreta da situação. A gravidade concreta do delito é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na quantidade expressiva de droga e na periculosidade do paciente, que recebeu elevada quantidade de entorpecente. Não há falta de fundamentação. Saliente-se que fundamentação suscinta não se confunde com falta de fundamentação. Diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente é primário, sem antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES